Tribunal: TJES
Processo: 5027592-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027592-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO CEZARIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5027592-48.2024.8.08.0048

RECORRENTES: MARCO ANTONIO CEZARIO DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARCO
ANTONIO
CEZARIO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença (ID 14120910) proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Indenização, ajuizada em desfavor de
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Narra o autor, em sua petição inicial (ID 14118531), que é usuário dos serviços de pagamento automático de pedágios e estacionamentos oferecidos pela ré. Sustenta que, em duas ocasiões distintas (25/03/2024 e 05/08/2024), ao utilizar o estacionamento do Shopping Moxuara, optou pelo pagamento manual do tíquete, mas, ainda assim, foi debitado automaticamente em sua fatura do serviço "Sem Parar". Aduz, ademais, a cobrança indevida de uma "tarifa de manutenção" mensal, no valor de R$ 11,90, e de tarifas por "uso fora da área de cobertura", que entende serem ilegais por já terem sido objeto de demanda judicial anterior (processo nº 5005953-08.2023.8.08.0048), na qual se reconheceu a abusividade de tal cobrança quando o uso se restringe a pedágios. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade das cobranças, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação (ID 14120902), a ré defendeu a legitimidade das cobranças, argumentando que o autor não teria enviado os comprovantes de pagamento manual do estacionamento para o devido estorno administrativo e que a tarifa de manutenção seria inerente ao plano contratado.

O juízo
a quo
, na r. sentença (ID 14120910), acolheu parcialmente a pretensão autoral. Reconheceu a ilegalidade das cobranças relativas ao estacionamento e à tarifa de manutenção, determinando a restituição em dobro dos valores correspondentes. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento. Consta no dispositivo da r. sentença:

"Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais. [...] Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95."

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14120911), pugnando exclusivamente pela reforma da sentença no tocante ao dano moral. Argumenta que a conduta da recorrida é reincidente e de má-fé, pois, além de repetir cobrança já declarada ilegal em processo anterior ("uso fora da área de cobertura"), criou uma nova tarifa ("tarifa de manutenção") para burlar a decisão judicial e continuar a lesar o consumidor. Sustenta que tal comportamento ultrapassa o mero dissabor e merece a devida reparação.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 14120914), pugnando pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, unicamente, à ocorrência ou não de dano moral indenizável em decorrência das cobranças indevidas perpetradas pela recorrida, especialmente considerando o histórico de relacionamento entre as partes.

Após uma análise crítica e exauriente dos fatos e das provas, notadamente a cópia do processo anterior entre as mesmas partes (ID 14120886), entendo, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, que a r. sentença merece ser reformada neste ponto específico.

Embora seja cediço que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, por si sós, não configurem dano moral
in re ipsa
, as particularidades do caso concreto revelam uma conduta da recorrida que ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

A nuance fundamental que distingue o presente caso de uma simples falha na prestação de serviço é a
reiteração da conduta abusiva e a aparente má-fé
da recorrida. Conforme inequivocamente demonstrado pelo recorrente (ID 14120886), as partes já litigaram anteriormente sobre a ilegalidade da cobrança da "tarifa por uso fora da área de cobertura". Naquele feito, restou judicialmente decidido que tal cobrança era indevida quando o autor utilizasse o serviço apenas em pedágios.

Não obstante a existência de uma decisão judicial transitada em julgado, a recorrida não apenas voltou a realizar a mesma cobrança ilegal, como também, de forma sub-reptícia, instituiu uma nova rubrica – "tarifa de manutenção" – sem qualquer previsão contratual, como bem reconheceu o juízo
a quo
. Tal comportamento sugere uma tentativa deliberada de burlar a decisão judicial anterior e continuar a onerar indevidamente o consumidor, substituindo uma cobrança ilegal por outra de igual natureza, apenas com nomenclatura diversa.

Essa conduta, aliada à dupla cobrança pelos serviços de estacionamento, evidencia um total descaso e desrespeito para com o consumidor e para com o próprio Poder Judiciário. A reiteração da prática abusiva demonstra que as sanções meramente patrimoniais (restituição em dobro) não foram suficientes para inibir o comportamento ilícito da fornecedora, o que convoca a aplicação da função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil.

O consumidor foi forçado, pela segunda vez, a socorrer-se da via judicial para ver cessar uma cobrança ilegal, despendendo tempo e recursos para resolver um problema que a fornecedora, por dever de lealdade e boa-fé, já deveria ter sanado em definitivo. Esta situação, conhecida como "desvio produtivo do consumidor", caracteriza o dano moral, pois o tempo de vida do indivíduo é um bem precioso e irrecuperável, não sendo razoável que ele seja desperdiçado na solução de problemas gerados pela negligência e recalcitrância do fornecedor.

Portanto, a conduta da recorrida, ao insistir em práticas abusivas já rechaçadas judicialmente e ao criar novas cobranças sem lastro contratual, violou a boa-fé objetiva, frustrou a legítima expectativa do consumidor e causou-lhe um transtorno que extrapola os aborrecimentos do cotidiano, configurando, assim, o dano moral passível de indenização.

Considerando as circunstâncias do caso, a reincidência da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional para reparar o abalo sofrido e desestimular a reiteração de tais práticas.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR parcialmente a r. sentença de primeiro grau, apenas para
CONDENAR
a recorrida,
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, a pagar ao recorrente,
MARCO ANTONIO CEZARIO DE OLIVEIRA
, a quantia de
R$
3.000,00
(três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que declarou a nulidade das cobranças e determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)